Tribunal: TJSP
Processo: 0067383-38.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contradição e omissão inexistentes. Recurso de caráter infringente. Correção de erro material de ofício para registrar que data do acidente é 11/12/2012 e que o autor completará 72 anos de idade em 04/11/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.